Tribunal: TJES
Processo: 5006943-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENT
O DO BENEFÍCIO.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Conforme se depreende do art. 59 da Lei n° 8.213/91, “[o] auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

2)
A jurisprudência do TJES firmou orientação no sentido de que, “[e]mbora a constatação e o alcance da incapacidade laboral necessite de verificação por meio de prova pericial, a apresentação de laudos médicos emitidos por especialistas são hábeis a demonstrar, no início da lide, os requisitos para que seja restabelecido o benefício pleiteado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007961-05.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2024)

3
)
Havendo laudos médicos devidamente fundamentados demonstrando a incapacidade de parte, mostra-se imperioso o restabelecimento do benefício assistencial, ao menos até a realização da prova pericial, sobretudo diante do seu caráter alimentar.

4)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006943-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA MACHADO RONCETTE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENT
O DO BENEFÍCIO.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Conforme se depreende do art. 59 da Lei n° 8.213/91, “[o] auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

2)
A jurisprudência do TJES firmou orientação no sentido de que, “embora a constatação e o alcance da incapacidade laboral necessite de verificação por meio de prova pericial, a apresentação de laudos médicos emitidos por especialistas são hábeis a demonstrar, no início da lide, os requisitos para que seja restabelecido o benefício pleiteado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007961-05.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2024)

3
)
Havendo laudos médicos devidamente fundamentados demonstrando a incapacidade de parte, mostra-se imperioso o restabelecimento do benefício assistencial, ao menos até a realização da prova pericial, sobretudo diante do seu caráter alimentar.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de
decisão que,
em sede de
ação
de
restabelecimento de auxílio-doença
,

in
deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência antecipada
.

Ora, conforme se depreende do art. 59 da Lei n° 8.213/91,
“
[o] auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, em casos da mesma natureza, firmou orientação no sentido de que,
“[e]
mbora a constatação e o alcance da incapacidade laboral necessite de verificação por meio de prova pericial, a apresentação de laudos médicos emitidos por especialistas são hábeis a demonstrar, no início da lide, os requisitos para que seja restabelecido o benefício pleiteado.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007961-05.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2024)

No caso em exame, pela prova documental coligida, afigura-se justificável o restabelecimento liminar do benefício.

Verifica-se que desde fevereiro de 2023 a agravante apresenta incapacidade laborativa, com quadro de fibromialgia, hipotireoidismo, síndrome do túnel do carpo direito, depressão e ansiedade, além de epicondilite lateral bilateral e tendinopatia de ombros, consoante laudo médico emitido por especialista em reumatologia, contendo a sugestão de afastamento por tempo indeterminado.

As indicações de tratamento e afastamento das atividades laborais são reiteradas pelo médico que a acompanha nos laudos emitidos em janeiro e abril de 2024, o que releva a persistência do quadro de incapacidade.

Nesse contexto, ao menos até a realização da prova pericial, deve ser restabelecido o benefício, sobretudo diante do seu caráter alimentar e da necessidade de garantir a subsistência da recorrente.

A propósito, confira-se outros precedentes deste Sodalício sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ¿o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa¿ (AgRg no AREsp 81.149⁄ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-10-2013, DJe 04-12-2013) e que ¿o magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento¿ (AgRg no AREsp 616.970⁄SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 18-09-2015).
2. - Existindo documentos médicos atestando que o agravante, que é operador de máquinas de beneficiamento, está incapacitado em decorrência de acidente do trabalho para exercer atividades que exijam esforço da coluna lombar e membros inferiores em razão de espondiloartrose, degeneração discal, facetaria lombar e lesão do labrum acetabular, justifica-se a concessão de antecipação de tutela para que seja restabelecido o pagamento a ele do auxílio-doença, ainda que laudo médico oficial expresse entendimento diverso.
5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019770, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para determinar o
restabelecimento
do
benefício
de auxílio-doença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões